Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731793-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Considerando a petição de ID 33348294, manifeste-se o Agravante, no prazo de 10 dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator